Tribunal: TJES
Processo: 5009036-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009036-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO
AGRAVADO: J.G TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA EM DETRIMENTO DO PJE. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE RECORTE DIGITAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A ausência de apresentação de Certidão de Intimação da Decisão agravada impossibilita a aferição da tempestividade e, não sendo o vício sanado no prazo concedido pelo Relator, impõe-se não conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, a teor do artigo 932, parágrafo único c/c artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

II -
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o “
Suposto recorte retirado do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça não é documento oficial capaz de substituir a certidão de intimação da decisão recorrida, nem é meio inequívoco de comprovar a tempestividade do recurso. 3. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento mantida. Agravo interno conhecido, mas não provido
.” (
TJ-ES
- AGT: 00020469520188080045, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2019).

III -
Na espécie, o Agravo de Instrumento restou interposto sob a afirmação de que a publicação da Decisão de origem não havia sido disponibilizada no Sistema do PJe, mas no Diário de Justiça Eletrônico, impossibilitando que a Relatoria a visualizasse mediante simples acesso aos autos de origem, sendo por esse motivo intimado o Recorrente para trazer aos autos a cópia da referida Certidão de Intimação, no entanto, não houve o atendimento ao Comando Judicial, eis que o Recorrente se limitou a colacionar aos autos recorte digital da intimação, ensejando a prolação da Decisão Monocrática que acertadamente não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id nº 3949083), que
não conheceu o Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, porquanto não apresentou a Certidão de Intimação do
decisum
objurgado.

Em suas razões, o Recorrente alega que “
o presente feito tramita por meio eletrônico, via PJE
” e que, além disso, “
O AGRAVANTE também colacionou aos autos a cópia da intimação da r. decisão agravada, informando, inclusive o dia que esta foi veiculada no diário oficial do ES, qual seja, o dia 01 de setembro de 2022
.”, o que, a seu ver, revela o desacerto da Decisão Monocrática recorrida.

Registra-se, inicialmente, que esta Relatoria, ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, dele não conheceu, nos seguintes termos,
verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

LUCIANO LOUREIRO DEL PIERO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 14532069) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz - ES,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelo Recorrente em desfavor de
JG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência.

Consta Despacho (Id. 3560534) determinando a intimação do Recorrente para,
“(...) para trazer aos autos a Certidão de Intimação da Decisão objurgada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso”.

Devidamente intimado, o Recorrente peticionou noticiando que
“apesar de a r. decisão objeto deste recurso de Agravo de Instrumento ter sido disponibilizada no sistema do PJe no dia 24 de maio de 2022, esta somente veio a ser veiculada no diário oficial de justiça no dia 01 de setembro de 2022”, contudo, não trouxe aos autos a documentação pertinente, notadamente considerando que a imagem colacionada no referido petitório, extraída de sistema particular de intimação “Não vale como certidão”
.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Ao que se dessume dos autos, quando do exame dos pressupostos de admissibilidade deste Recurso, identificou-se que
o Recorrente não colacionou aos autos a Certidão de Intimação, apesar de sustentar que a intimação ocorreu por meio de disponibilização do Diário
.

Em virtude da aludida circunstância, foi oportunizado ao Recorrente que complementasse a instrução da minuta recursal, em cumprimento aos mandamentos encartados no parágrafo único, do artigo 932, e no § 3º, do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil/2015,
in litteris
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator
:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal
, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)

Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso
, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível
.”

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente
, com
cópias
da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada,
da própria decisão agravada
, da
certidão da respectiva intimação
ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 3
o

Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.”

Nesse contexto, o fato de o Recorrente não atender à determinação judicial, porquanto apresentou documentação que não vale como certidão, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, por inequívoca deficiência do traslado, notadamente para fins de aferição da tempestividade.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Oficie-se ao douto Juiz da causa para a ciência da presente Decisão.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que o Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada.

Isto porque, a despeito de o Recorrente sustentar que os autos de origem tramitam no PJe, sendo dispensado a juntada de Certidão de Intimação, o certo é que, como enfatizado anteriormente, o Recorrente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento afirmando que a publicação da Decisão de origem não havia sido disponibilizada no Sistema do PJe, mas teria ocorrido no Diário de Justiça Eletrônico, logo, não era possível a esta Relatoria visualizá-la mediante acesso eletrônico aos autos de origem, sendo por esse motivo intimado o Recorrente para trazer aos autos a cópia da referida Certidão, no entanto, não houve o atendimento ao Comando Judicial
.

Destaco que o documento apresentado pelo Recorrente, a rigor, indicativo de que a publicação da Decisão de origem ocorrera em 1º/09/2022, trata-se de recorte digital, incapaz de comprovar a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto em 14/09/2022, contra Decisão datada de 24/05/2022, notadamente considerando o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o “
Suposto recorte retirado do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça não é documento oficial capaz de substituir a certidão de intimação da decisão recorrida, nem é meio inequívoco de comprovar a tempestividade do recurso. 3. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento mantida. Agravo interno conhecido, mas não provido
.” (
TJ-ES
- AGT: 00020469520188080045, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2019
)

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.